Tribunal: STF
Processo: HC 88971
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E
   HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO
   PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
1. A prisão preventiva
   decretada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco encontra-se
   devidamente fundamentada. Inexistência de ilegalidade, ou de
   abuso de poder, nos termos do inciso LXVIII do art. 5o da
   Constituição Federal de 1988. Decreto prisional cuja sólida
   fundamentação não sofreu abalo pelas razões lançadas pelos
   impetrantes. Referências robustas de que a decisão constritiva
   não se louvou tão-somente em meras suposições de risco à garantia
   da ordem pública ou na gravidade em abstrato dos delitos.
2.
   Instrução criminal a ser preservada, dado que o rito dos feitos
   submetidos ao Tribunal do Júri prevê atos instrutórios também na
   fase do judicium causae (arts. 467 a 471 do CPP). Idoneidade do
   decreto de prisão cautelar, também com relação à conveniência da
   instrução cautelar.
Habeas corpus indeferido.